Tribunal: TJDFT
Processo: 0746807-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746807-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONE MORE ADMINISTRACAO, VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS S/A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão do MM. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante alega que não foram demonstrados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, pois os devedores principais possuem bens penhoráveis e não foram demonstrados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Aduz que, mesmo que se aplique a Teoria Menor da Desconsideração, no caso não foi demonstrado qualquer dano aos consumidores, pois apenas dois dos consorciados não receberam os bens adquiridos, sendo que um faleceu e outro não foi localizado. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para afastar a desconsideração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, não se verifica suficiente relevância na argumentação recursal, uma vez que, em análise prefacial, os devedores principais, Luiz Estêvão de Oliveira Neto e LCC Empreendimentos e Construção Ltda., não indicaram bens à penhora para o cumprimento total das obrigações constantes de título executivo extrajudicial, apesar do tempo decorrido desde o ajuizamento (24/11/1994). Apesar de a agravante afirmar que aqueles possuem bens, não apontou algum bem específico que possa ser alcançado pela execução. Por outro lado, quanto à alegação de que apenas dois dos consumidores ainda não teriam recebido os bens a que têm direito, tal fato, mesmo que seja verdadeiro, não conduz logicamente à inexistência de dano. Assim, tais argumentos, em análise prelibatória, não infirmam a possibilidade de que seja dado prosseguimento aos atos constritivos, para a devida garantia do juízo. As demais considerações relativas à aplicabilidade da Teoria Menor da Desconsideração devem ser apreciadas no julgamento pelo colegiado, não se prestando, nesta fase processual, para sobrestar os efeitos da decisão que decretou a desconsideração. Ademais, relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a agravante limitou-se a alegar que poderá ser responsabilizada por débito oriundo de relação jurídica da qual não faz parte. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator